Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1013598-89.2021.8.11.0000
Impetrante: Ibrowse - Consultoria & Informatica Ltda
Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pela empresa Ibrowse Consultoria & Informática Ltda, em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço n. 04/2021.
A Impetrante explica que participa da licitação, pertinente ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, cujo objetivo é o “Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC”.
Assevera que o aludido edital está eivado de nulidades, em especial no tópico 18.5.5 e 18.5.6, que dizem respeito ao Termo de Referência, e exigem que o licitante porte quadro funcional, antes da licitação, bem como, pelo que consta na letra “c”, do item 24.1.6, no qual há a exigência de experiência em serviços elétricos.
Aduz, também, a ilegalidade na letra “h”, do item 24.1.16, do Termo de Referência, relativa à restrição de participação, somente, para empresas que já tenham prestado serviços a órgãos públicos; e, por fim, aponta a ilegalidade na letra “f”, do item 24.1.16, do Termo de Referência, no que diz respeito à exigência de comprovação em 12 (doze) tecnologias completamente diferentes entre si.
Afirma, ademais, que a habilitação da Empresa Argos Inteligência Digital Ltda., é ilegal, porquanto é fruto da cisão da empresa Lab Log, e se utilizou dos atestados da empresa cindida, de modo que não atende aos requisitos exigidos no edital – comprovação da qualificação técnica.
Afirma, dessarte, que há violação aos princípios que norteiam a licitação pública, mormente, a legalidade, moralidade e a estrita vinculação ao instrumento convocatório, de sorte que seu direito líquido e certo está amparado na ilegalidade dos atos administrativos descritos alhures.
Desta feita, aduz presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, pugna pelo deferimento da liminar pleiteada, de forma inaudita altera pars, para determinar à Autoridade Coatora que:
a) suspenda o processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, face às ilegalidades insertas no instrumento convocatório, determinando à autoridade coatora que se abstenha de dar seguimento, inclusive, obstando-se a subscrição do contrato respectivo, a publicação do contrato e início das atividades, e se tal já ocorrido, obstando a sequência das atividades , até decisão final deste writ; ou de forma alternativa subsidiária,
b) inabilite, mesmo que provisoriamente, a licitante Argos Inteligência Digital Ltda., no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso; ou ainda, também de forma alternativa subsidiária,
c) suspenda o processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, face à ilegalidade no ato de habilitação da licitante Argos Inteligência Digital Ltda., determinando à autoridade coatora que se abstenha de lhe dar seguimento, inclusive, obstando-se a subscrição do contrato respectivo, a publicação do contrato e início das atividades, e se tal já ocorrido, obstando a sequência das atividades , até decisão final deste writ.
É o relato.
Decido.
Como visto, a Impetrante busca suspender a decisão da autoridade, apontada como coatora, que determinou a continuidade do procedimento licitatório – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, porque, no seu entender, o certame está eivado de vícios e ilegalidades, de modo a macular os princípios administrativos que regem a Administração Pública.
De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Nessa quadra, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Da análise dos argumentos esposados pela Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, entendo que a liminar pleiteada não deve ser concedida, porque, aparentemente, inexiste ilegalidade na continuação do certame - Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021.
Vê-se, do caderno processual, que a Impetrante, quando da abertura do instrumento convocatório (Pregão Eletrônico n. 04/2021), apresentou pedido de impugnação, insurgindo-se, com relação aos itens 18.5.5 e 18.5.6, letra ‘h” do item 24.1.16 e letra “f” do item 24.1.16, cuja decisão foi de improcedência, porque, referidas exigências dizem respeito à capacidade técnica operacional e profissional, em plena observância aos preceitos legais.
Dessa feita, em prosseguimento à licitação, foi realizada a sessão pública, que, após a fase de lances, classificou-se, provisoriamente, a empresa Argos Inteligência Digital Ltda., em razão da oferta de menor lance.
Após a realização de diligências, e em atendimento às ressalvas emitidas pela Consultoria Jurídica Geral do TCE/MT, por meio do parecer n. 223/2021, o pregoeiro declarou habilitada a empresa Argos.
Dessa decisão, a Impetrante apresentou recurso administrativo, que fora analisado e desprovido, pelo Presidente do Tribunal de Contas-MT, objeto, portanto, desta ação mandamental.
O ponto de insurgência do presente writ reside, dessarte, na habilitação da empresa vencedora da licitação – Pregão Eletrônico n. 04/2021 – Argos Inteligência Digital Ltda., dado que é fruto da cisão da empresa Lab Log, e utilizou-se de atestados emitidos para a empresa cindida, de modo que, no seu entender, não atenderia ao requisito capacidade técnica, porque não possui atestados próprios.
Com relação aos atestados de capacidade técnica, sabe-se que são os documentos que comprovam que determinada empresa forneceu materiais, prestou determinado serviços ou executou determinada obra.
No caso dos autos, verifica-se que houve a cisão da empresa Lab Log, cujo acervo técnico foi repassado à empresa Argos.
Veja-se, quando uma empresa se reestrutura, quer por fusão, cisão, quer por incorporação, seu acervo técnico pode, também, ser transferido, de sorte que a reestruturação deve ser um negócio jurídico devidamente estruturado e registrado na Junta Comercial, situação verificada, no caso dos autos, por intermédio das alterações contratuais anexas.
Nesse sentido, sabe-se que a cisão é a operação pela qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma, ou mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida, se houver versão de todo seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (artigo 229 da Lei 6.404/1976).
A realização da cisão societária deverá prever a forma como ocorrerá a transferência da capacidade técnico-operacional, pois a cisão societária poderá ser realizada com a transferência, também, dos responsáveis técnicos pelas obras públicas e contratos administrativos já executados.
Desse modo, na cisão, poderão ser integralizados no capital social da empresa cindenda, os atestados de capacidade técnica da empresa cindida, incorporando-os ao acervo intangível. A transferência do quadro técnico, por sua vez, corrobora a demonstração de regularidade da reestruturação societária da cisão, pois servirá de substrato à defesa de que a nova sociedade empresarial (cindenda) terá capacidade (experiência) de executar o objeto licitado.
A transferência da capacidade técnico-operacional deve ser seguida da transferência, ainda que temporária, de seus responsáveis técnicos.
Dessarte, a Lei de Licitações permite que os órgãos públicos exijam dois tipos de capacitação técnica: capacidade técnico profissional e capacidade técnico operacional. No primeiro caso, é a demonstração de que determinada empresa possui profissionais com experiência anterior naquele objeto a ser licitado; já a capacidade técnico operacional diz respeito à experiência que a empresa, em si, possui na execução de determinado objeto.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU, Acórdão n. 1233/2013, Tribunal Pleno), ao apreciar o tema, decidiu:
que a transferência parcial de patrimônio e profissionais decorrente de reestruturação societária de empresas pode implicar a transferência efetiva da qualificação técnica e operacional entre elas, sendo admissível, se confirmada essa hipótese, a utilização pelas empresas incorporadoras, para fins de habilitação em licitações públicas, de atestados de qualificação técnica de titularidade das incorporadas, atinentes ao acervo técnicos transferido
O Acórdão n° 2.444/2012 do TCU admitiu a transferência de capacidade técnico-operacional entre pessoas jurídicas, não somente na hipótese de transferência total de patrimônio e acervo técnico entre tais pessoas, mas também no caso de transferência parcial desses ativos. Essa comprovação será insculpida no contrato social da empresa, registrado no CREA e no próprio balanço da empresa.
Na análise do caso do Acórdão 2.444/2012, o TCU considerou os seguintes requisitos para fins de aceitação da transferência de acervo:
a ocorrência de transferência do patrimônio tangível juntamente com parcelas do conjunto subjetivo de variáveis que concorreram para a formação da cultura organizacional da empresa ‘cedente’;
a existência de tratamento expresso, no negócio jurídico que tenha formatado a operação reestruturante, quanto à divisão do acervo técnico da empresa;
a existência de total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’.
Nessa perspectiva, tendo havido a transferência, entre as empresas, não só dos atestados de capacidade técnica, mas, também, de recursos humanos (estrutura pessoal), reputa-se viável o aproveitamento dos documentos que foram considerados pela comissão de licitação, por ter havido efetiva transferência de capacidade técnica.
Diante de tais considerações, parece-me que a habilitação da empresa Argos Inteligência Digital Ltda., foi pautada em exigência prevista no Edital, o que afasta a tese de ilegalidade, defendida no mandamus.
Por tais considerações, entendo que a Impetrante não obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, o que implica a não concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada, pela pessoa jurídica Ibrowse - Consultoria & Informatica Ltda.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2021.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.